Tribunal: TCU
Processo: 002.552/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10377/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de monitoramento das determinações e da recomendação proferidas respectivamente pelos itens 9.1 e 9.3, com o item 9.2, do Acórdão 2748/2019-TCU-Segunda Câmara (Peça 2), no bojo do TC Processo 000.641/2019-7 , sob os seguintes termos: " (...) 9.1. reiterar a necessidade de cumprimento ao Acórdão 11265/2018-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. recomendar, nos termos do art. 250, III, do RITCU, que a Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) promova a celebração do devido acordo para o efetivo ressarcimento proporcional junto às respectivas entidades beneficiárias em relação ao contrato decorrente do Pregão Eletrônico no 23/2017, com a subsequente prorrogação eventual do referido ajuste, já que os aludidos serviços de auditoria abrangeriam o plano de benefícios administrado pela FIPECq, englobando como patrocinadoras, para além da Finep, o Ipea, o CNPq, o INPE e o Inpa, quando utilizarem o resultado das auditorias contratadas em cumprimento ao art. 25 da Lei Complementar n.o 108, de 2001, não devendo o Ipea, o CNPq, o INPE ou o Inpa promover a eventual contratação individual autônoma desse mesmo serviço, pois, assim, restaria configurado o indevido emprego de dispêndios em duplicidade; 9.3. determinar, nos termos do art. 250, II, do RITCU, que a Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) evidencie e se pronuncie conclusivamente sobre a economicidade, ou não, de todos os itens de serviço inerentes à contratação decorrente do Pregão Eletrônico no 23/2017, com a subsequente prorrogação eventual do referido ajuste, em confronto com os valores de mercado, devendo apresentar os correspondentes demonstrativos documentais com os subjacentes memoriais de cálculo, entre outros elementos de convicção, ao TCU, no prazo de 90 (noventa) dias contados da notificação, com a demonstração da economicidade para a referida contratação da auditoria, além das eventuais prorrogações futuras, em cotejo até mesmo com os demais contratos semelhantes celebrados anteriormente pela própria Finep e pelas demais entidades da administração pública, a exemplo do semelhante caso apreciado no âmbito do TC Processo 010.234/2018-7 pelo Acórdão 584/2019-TCU-Plenário ; " Considerando que o referido TC Processo 000.641/2019-7 cuidou do monitoramento sobre a determinação proferida pelo item 9.2 do Acórdão 11265/2018-TCU-Segunda Câmara no âmbito do TC Processo 004.970/2018-7 , tendo sido reiterada pelo aludido Acórdão 2748/2019-TCU-Segunda Câmara ; Considerando que a Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (Secex-Desenvolvimento) teria avaliado que a determinação proferida pelo item 9.1 do aludido Acórdão 2748/2019-TCU-Segunda Câmara poderia ter o seu monitoramento dispensado, pois a reiterada determinação pelo 9.2 do Acórdão 11265/2018-TCU-Segunda Câmara já teria sido cumprida pela (Finep; Considerando que a Secex-Desenvolvimento teria avaliado que a recomendação proferida pelo item 9.2 do aludido Acórdão 2748/2019-TCU-Segunda Câmara também poderia ter o seu monitoramento dispensado, pois a contribuição das outras patrocinadoras no plano de previdência complementar da Finep, com a abrangência pelo contrato decorrente do Pregão Eletrônico n.o 23/2017, seria apenas residual; Considerando, ainda, que, em seu parecer conclusivo, a Secex-Desenvolvimento avaliou que a determinação proferida pelo item 9.3 do Acórdão 2748/2019-TCU-Segunda Câmara teria sido cumprida, pois a Finep teria demonstrado a economicidade dos itens de serviço inerentes à contratação decorrente do Pregão Eletrônico n.o 23/2017 em confronto com os valores de mercado; Considerando, enfim, que o TCU pode incorporar o parecer da unidade técnica a estas razões de decidir; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "c", e 157, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução n.o 246, de 2011, em assinalar o eventual cumprimento da determinação proferida pelo item 9.3 Acórdão 2748/2019-TCU-Segunda Câmara , dispensando o monitoramento das medidas prolatadas pelos itens 9.1 e 9.2 do Acórdão 2748/2019-TCU-Segunda Câmara , diante dos elementos de convicção até aqui apresentados pela unidade técnica, sem prejuízo de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 002.552/2020-5 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessada: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (Secex-Desenvolvimento). 1.2. Entidade: Financiadora de Estudos e Projetos (Finep). 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secex-Desenvolvimento. 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. enviar a cópia do presente Acórdão, com o parecer da unidade técnica, à Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), para ciência; e 1.7.2. promover o encerramento deste feito pelo definitivo apensamento do presente processo ao TC Processo 004.970/2018-7 .